Tribunal: TJES
Processo: 5000039-41.2018.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-03-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000039-41.2018.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORDINETE MONTEIRO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
PLANO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PLANO E POSTERIOR COBRANÇAS INDEVIDAS. JUÍZO DE PISO ENTENDEU QUE A PARTE AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373, I, DO CPC/15), AO PASSO QUE INEXISTEM NOS AUTOS QUAISQUER PROVAS OU PROTOCOLOS QUE PERMITAM AUFERIR A EFETIVA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO. NÃO IDENTIFICAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENT
ENÇA DE
IM
PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI No 9.099/95.

CONDENAÇÃO DA RECORRENTE/AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE NA FORMA DO ART. 98, §3º, DO CPC.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.